Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-94.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007914-94.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANDRADE ALECRIM - CPF: 210.189.799-72 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 775.415.531-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (APELADO), RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, (APELADO), Presidente do CMDCA (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR. CERTAME FINALIZADO. ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO GARANTIDA POR LIMINAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO OU DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a análise de recurso administrativo interposto contra sua eliminação do processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar, regido pelo Edital nº 02/2023, do Município de Alta Floresta/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual remanescente para o prosseguimento do mandado de segurança após o deferimento e cumprimento da medida liminar que determinou a análise do recurso administrativo, especialmente diante da ausência de pedido de anulação do certame e da conclusão da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do recurso administrativo interposto pelo impetrante foi efetivamente realizada, esgotando o objeto da ação mandamental, cuja pretensão se limitava à sua apreciação.

4. A parte impetrante não formulou pedido de anulação do certame nem de revisão do mérito administrativo de sua eliminação, o que inviabiliza a obtenção de resultado útil com o prosseguimento da ação.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite a perda superveniente do objeto quando a medida liminar é de natureza satisfativa e esgota a utilidade do provimento jurisdicional, em especial na ausência de pleitos subsidiários como a nulidade do processo seletivo.

6. A finalização do certame e a realização da eleição para o cargo pleiteado tornam a discussão inócua, estando configurada a falta de interesse processual pela superação do objeto inicial da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Não há interesse processual remanescente quando a pretensão inicial do impetrante já foi atendida e não se pleiteia a invalidação dos atos administrativos posteriores, já consolidados”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 59352/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.09.2022. TJ-RS, AI nº 5307148-88.2023.8.21.7000, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2023.
TJ-MT, MS nº 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019.
TJ-RJ, MS nº 0069111-66.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 5ª Câmara de Direito Público, j. 11.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por JOSÉ ANDRADE ALECRIM, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos de n.° 1007914-94.2023.811.0007, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 293642507):

“
Vistos em correição.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JOSE ANDRADE ALECRIM, contra ato coator supostamente praticado por RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

Aduz, o impetrante, em suma, que se inscreveu no Processo de Escolha para ingresso na função de membro do Conselho Tutelar do Município de Alta Floresta/MT, regido pelo Edital n. 02/2023.

Após regularmente inscrito, restou classificado na prova teórica, conforme Edital Complementar n. 06/02023.

Prosseguindo no certame, o impetrante foi reprovado no exame psicológico, conforme Edital Complementar n. 07/02023.

Inconformado, protocolou recurso administrativo com o objetivo de impugnar o laudo que o desclassificou.

Tal recurso não foi conhecido pela banca julgadora, ao fundamento de ter sido interposto intempestivamente.

Desta feita, ingressou com presente mandado a fim de ter liminarmente o recurso administrativo analisado, bem como ter reconhecido o direito de participar do pleito.

Recebida a inicial mandamental, a liminar foi deferida pelo r. Juízo, sob fundamento de ausência de prazo no edital para impugnação do exame psicológico (Id 135253835).

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações (Id 140502670).

No Id 140500117 o município de Alta Floresta/MT apresentou manifestação para sua inclusão no feito, reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, indeferimento da inicial e pela denegação da ordem. No Id 140502678 aportou decisão do recurso administrativo em cumprimento da liminar.

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito pela perda do objeto (ID. 143458862).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
JOSE ANDRADE ALECRIM
, contra ato coator supostamente praticado por RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMS, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

O município de Alta Floresta/MT informou que a eleição para Conselheiros Tutelares ocorreu em 01.10.2023, sendo o resultado final divulgado em 02.10.2023 (Id’s 140498372, 140499101), inclusive, já tendo ocorrida a nomeação dos novos conselheiros (Id’s 140498357, 140498358, 140498359, 140498361 e 140498362, 140498378).

Assim, tendo a presente demanda a finalidade de ter o recurso administrativo analisado, bem como reconhecido o direito de participação no pleito, resta caracterizada a perda do objeto pela carência de interesse processual, eis que indeferido o recurso (Id 140502678) e, também, já finalizado o certame, com a assunção das funções pelos eleitos.

Há, desta maneira, direito superveniente que anula toda a pretensão posta pela autora, uma vez que não mais persiste a situação inicialmente narrada.

Nesse termos o mandado se segurança, tem índole constitucional para, tão somente, ver garantido direito líquido e certo, que, em razão do reconhecimento do direito de participação no pleito e classificação indeferida, em razão de não esta apto ao exercício do cargo, pelas razões avaliadas, perdeu seu objeto.

De todo o exposto, conclui-se, portanto, ao meu juízo, que o Mandado de Segurança perdeu o seu objeto e, assim, o mérito da ação não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do atual Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis na espécie de acordo com a Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 512 – Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

Isento de custas e despesas processuais, conforme preceitua o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual.

Publique-se.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alta Floresta - MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a omissão da autoridade impetrada em apreciar o recurso administrativo em tempo hábil foi o motivo da impetração do mandado de segurança, o que acabou por desclassificá-lo do certame impedindo de concorrer à eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar, de modo que não houve, por parte do impetrante, desinteresse ou falta de atitude para demonstrar o cerceamento de seu direito líquido e certo.

Argumenta, ademais, que “
a jurisprudência pátria se firmou pela possibilidade de aplicação de avaliação psicológica em concursos para provimento de cargos cujas atribuições demandem uma análise do perfil psicológico dos candidatos, fixando-se, todavia, a necessidade de previsão legal, de publicidade dos resultados e da adoção de critérios objetivos de avaliação, de modo a assegurar a recorribilidade administrativa e bem assim o controle judicial, o que não foi o caso, visto que não fora divulgado os resultados, bem como, o edital do presente não trazia em seu texto a possibilidade de recurso de tal teste
”.

Por essa razão, requer (ID. 293642511):

“1. Seja admitido e recebido o presente recurso em seu duplo efeito nos termos do art. 1.012 do CPC;

2. Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão da sentença do Juízo
a quo
, a fim de que o recorrente tenha seu direito revisto, nos termos da inicial”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a ausência de interesse de agir, em razão da perda de objeto da ação, asseverando que a parte apelante requereu, na petição inicial, apenas a análise do recurso administrativo interposto contra a sua eliminação na avaliação psicológica, nada postulando quanto à suspensão do pleito, declaração de nulidade do edital ou do certame.

Pontua, ademais, a inexistência de perda de uma chance, uma vez que, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o edital conta com a previsão do prazo recursal de dois dias para a impugnação das notas, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 293642514).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não provimento do recurso (ID. 307268874).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOSÉ ANDRADE ALECRIM, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos de n.° 1007914-94.2023.811.0007, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

contra ato apontado como coator do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania de Alta Floresta, MT, consubstanciado no não conhecimento do recurso administrativo interposto contra a sua eliminação, após avaliação psicológica, do certame regido pelo Edital n.° 02/2023, destinado à escolha de membros do Conselho Tutelar.

Diante disso, postula, na petição inicial, pela concessão de liminar “
[...] para DETERMINAR que a Autoridade Coatora efetue a imediata analise do Recurso Administrativo Apresentado (que segue em anexo Doc. 04), bem como, laudo Psicológico (Doc. 02), a fim de concorrer a eleição
” e, ao final, “
[...] julgar procedente o presente, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA, para o fim de reconhecer a o direito do Impetrante em participar do pleito
”.

O pedido liminar foi deferido para “[...]
DETERMINAR
que a autoridade coatora efetue a imediata análise do Recurso Administrativo Apresentado, bem como, laudo Psicológico, a fim de que o impetrante possa concorrer a eleição
” (ID. 293642430).

Ao prestar informações, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, pugnou pela denegação da segurança, por inépcia da petição inicial e o reconhecimento da ausência de interesse de agir, por perda do objeto, diante da apreciação do recurso administrativo pelo CMDCA, conforme determinado na decisão liminar (ID. 293642434).

Sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o processo, consoante já transcrito no relatório, ao fundamento de haver esgotado o objeto da presente ação mandamental, forte no fato de que a medida liminar requerida na petição inicial foi deferida e cumprida.

De fato, exaurido o objeto da ação com o cumprimento da liminar requerida na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do
mandamus
, porquanto a medida, de natureza satisfativa, foi atendida na sua integralidade.

Com efeito, não se desconhece do posicionamento majoritário da jurisprudência pátria no sentido de que o cumprimento de medida liminar, ainda que satisfativa, não configura a perda de objeto da ação. Entretanto, a situação posta apresenta particularidades que levam à conclusão diversa.

E, isso porque, a parte impetrante formulou o pedido tão somente no sentido de que lhe fosse reconhecido o direito líquido e certo de apreciação do recurso administrativo, de forma a possibilitar a sua participação nas fases seguintes do certame.

O magistrado
a quo
, como mencionado alhures, deferiu a medida liminar e, por conseguinte, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente analisou o recurso administrativo, indeferindo-o.

Sabe-se, por oportuno, que a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Nesse contexto, enfatiza-se que a parte apelante, na petição inicial não apresenta requerimento expresso quanto à suspensão ou anulação do certame, tampouco de revisão do mérito administrativo quanto à sua eliminação, mas, como dito, apenas de análise do recurso administrativo, de modo que, uma vez apreciado o recurso, com a manutenção de sua eliminação, não subsiste interesse processual, mormente quando já concluído o certame e realizada a eleição.

Vê-se, dessa maneira, a impossibilidade de obtenção de qualquer resultado útil decorrente do julgamento da ação mandamental, considerando que houve o indeferimento administrativo do recurso e já transcorreu a data para a eleição ao cargo de Conselheiro Tutelar, da qual a parte apelante pretendia concorrer.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão relacionada à perda de objeto de mandado de segurança, quando cumprida a liminar, sem requerimento de invalidação do certame, assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Na origem, a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a licitação do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e). Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental" (fls . 02/22). 2.
O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental
( REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013) . 3. Recurso ordinário desprovido”.

(STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, mas tratando especificamente de eleição para o conselho tutelar, o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO ROL DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO PLEITO ELEITORAL QUE SE REALIZOU NO DIA 22/09/2023. PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE. HIPÓTESE EM QUE O PEDIDO DE INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO ROL DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO PLEITO ELEITORAL QUE SE REALIZOU NO DIA 22/09/2023, PERDEU O OBJETO
. JULGADO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA DO OBJETO, POR FATO SUPERVENIENTE”.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5307148-88.2023 .8.21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 05/12/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023). (Grifo nosso).

Portanto, ausente pedido formulado pela parte impetrante/apelante direcionado à anulação do certame ou das cláusulas editalícias e, consequentemente, invalidação do processo seletivo/eleição para conselheiros tutelares, não há como reformar a sentença
a quo
, que se pautou exatamente na situação dos autos, dando ao caso a solução jurídica adequada.

Desse modo, não demonstrada a utilidade da prestação jurisdicional, diante da satisfação da pretensão da parte quanto à apreciação do recurso administrativo, com a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido e, encerrado o certame, sem que houvesse pedido de declaração de nulidade, evidencia-se a perda do objeto da ação mandamental.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
”.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO POLICIAL MILITAR (QPMP-0). ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. PERDA OBJETO. CONCURSO FINALIZADO.

1- Parte Impetrante afirma que, apesar de possuir inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), seu requerimento de isenção da taxa de inscrição foi indeferido com fundamento na ausência de registro no referido banco de dados.

2- Prova do concurso público que foi realizada em 27/08/2023, estando a seleção finalizada, conforme consulta ao site da banca organizadora. 3- Perda superveniente do objeto. Falta de interesse processual. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4- Ordem denegada. Extinção sem julgamento do mérito, na forma do Artigo 485, IV do CPC.

(TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 0069111-66.2023.8 .19.0000 202300402708, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 11/04/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 19/04/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025